Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-49.2016.8.11.0090
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-49.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELSO CHAUCA - CPF: 018.979.881-50 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 332.993.589-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §§1o E 4o, INC. I, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE
– INOCORRÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS –
RES
QUE ULTRAPASSA 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO – TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA CONFIGURADA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGA – MAGISTRADO QUE APLICOU 10 (DEZ) DIAS-MULTA – PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto houve expressividade no comportamento delituoso, além do mais, o acusado detém características de habitualidade delitiva, o que viabiliza verificar reiteração delitiva.

A redução da pena de multa no mínimo legal restou prejudicada, uma vez que juiz
a quo
aplicou 10 (dez) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celso Chauca
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §§1o e 4o, inc. I, do CP, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituído por 02 (duas) restritivas de direito. (Sentença – 117772993).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente pede a aplicação da pena de multa em seu patamar mínimo. (Id. 122756958)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 124349680)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 125155182)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida a aplicação do princípio da Insignificância – Improcedência – Valor da res não irrisório – Parâmetro de 10% do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato – Conduta que não configura insignificante – Crime qualificado – Maior reprovabilidade da conduta – Redimensionamento da pena de multa – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Pena pecuniária já foi aplicada pelo juízo de piso no mínimo legal –
Pelo desprovimento do recurso
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Celso Chauca
, como incurso nas sanções do art. 155, §§1o e 4o, inc. I, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 117772987)

“Consta dos autos do inquérito policial incluso, que no dia 26.02.2016, por volta das 01h00min, no interior do estabelecimento comercial da Instaladora Iluminar, localizado na esquina da Av. Mato Grosso com a Rua Alberto Alves, centro, cidade de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, cometendo o delito mediante destruição de obstáculo à subtração da coisa e durante o repouso noturno.

Conforme restou apurado, na madrugada do dia 26/02/16, o autor dirigiu-se ao estabelecimento comercial e após quebrar o blindex da entrada do local, furtou um monitor 18,5 polegadas, marca semp toshiba, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um teclado sem conserto (conforme auto de avaliação de fl. 20), de propriedade do Sr. Dirceu dos Santos.

Poucos minutos após a ocorrência do delito, a guarnição policial foi acionada para comparecer ao local, diante do barulho resultante da quebra do blindex da porta frontal do estabelecimento comercial supracitado. Ao chegarem no local, os milicianos constataram a possível ocorrência do furto e passaram a diligenciar para encontrar o possível autor do fato.

Em seguida, a guarnição policial recebeu uma ligação, na qual o interlocutor relatava que Celso Chauça havia deixado alguns objetos em sua residência. Posteriormente, o Pronto Antedimento de Saúde ligou para a guarnição aduzindo que o mesmo senhor encontrava-se no posto médico recebendo atendimento em decorrência de uma lesão sofrida e que teria sido causada por arma branca (faca).

A Polícia Militar foi até o Pronto Atendimento, entretanto não localizou o suposto autor do fato, o qual já havia evadido do local. Por isso, partiram em diligência e o encontraram nas cercanias do Fórum de Nova Canaã do Norte/MT.

Ao realizarem a abordagem de Celso, este confirmou a realização do furto para os milicianos, conforme termo de declarações de fls. 3 e 5. Em sede de interrogatório, Celso confirmou a prática do delito e designou que iria fazer uso do objeto material do furto (fl. 11).

O auto de constatação de rompimento de obstáculo (art. 171, CPP) comprova a configuração da qualificadora prescrita no inciso I, §4o do art. 155, CP, tendo sido constatado que o denunciado quebrou o blindex da porta da frente através do uso da força braçal (conteúdo fls. 15-16).

Ademais, tendo o furto acontecido por volta da 1h:00min da madrugada do dia 26/2/16, resta configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, CP.

Diante do exposto, extrai dos autos que o denunciado CELSO CHAUÇA, praticou a conduta delituosa descrita no artigo 155, §1o e §4o, I, CP, motivo pelo qual requer, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com a prolação de sentença condenatória”.

A defesa, pleiteia a absolvição por atipicidade material (art. 386, inc. III, do CPP), com base no princípio da insignificância, aduzindo assim, que os objetos furtados resultaram em valores inexpressivos.

Porém, sem razão.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci, “
há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social
” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

A
res subtracta
consiste no valor total de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) – Id. 117772987 – pág. 27, o que equivale a aproximadamente 28% (vinte e oito por cento) do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PELA CORTE A QUO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. 1. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Descabida a pretensão de incidência excepcional do princípio da insignificância. Além de o crime de furto ter sido qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta, o réu é reincidente, estando, ainda, ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, considerando que o valor estimado dos bens subtraídos (R$280,00 - duzentos e oitenta reais) não constitui montante inexpressivo, na medida em que correspondia a mais de 30% do salário mínimo vigente à época (R$724,00 - setecentos e vinte e quatro reais - 2014), valor muito superior ao montante adotado por esta Corte como parâmetro objetivo para aceitação do princípio da bagatela. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, CAPUT E § 2o, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA DA RÉ. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se que o valor da res furtiva, avaliada em R$ 248,57 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), corresponde a mais de 26% (vinte e seis por cento) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso. Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. 2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.022.596/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Consigna-se ainda que houve rompimento de obstáculo, sendo quebrado um vidro “blindex”, ou seja, além dos objetos furtados, gerou um prejuízo patrimonial maior para a vítima.

Pois, os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Além do mais, registra-se que o apelante, antes de cometer o crime deste processo, tinha sido preso em flagrante também pelo delito de furto, possui outro processo pela prática de lesão corporal, além de ter uma condenação por lesão corporal no âmbito doméstico, sendo condenado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Corroborando com o exposto, vejamos o que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHAPALHEIRO,SEXTA TURMA,julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.).

“(...) 2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 3. No caso dos autos, consta da decisão impugnada, que a conduta imputada ao paciente foi praticada no período noturno, o que, atrai a causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Ademais, cabe ressaltar que o valor da res furtiva (bicicleta) correspondia a, aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fato, não podendo ser considerado irrisório. 5. Agravo improvido.(AgRg no HC n. 748.785/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. VALOR DO OBJETO SUPERIORA 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos. 2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“[...] Tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese. 5. O fato dos bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 6. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a a contumácia delitiva do réu, pois se trata de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui outras passagens pela suposta prática de delitos patrimoniais, ameaça e injúria, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. [..] (AgRg no HC 666.345/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC no 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 205910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO PROCESSANTE, POR PRIMEIRO, EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA E CONFERIR DEFINIÇÃO JURÍDICA ADEQUADA PARA OS FATOS APURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(HC 208495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC no 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva. 3. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. HC 206743 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário
” (sic. HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

DA PENA DE MULTA.

A defesa busca também a aplicação da pena de multa no seu mínimo legal.

Todavia, pelo que se observa da sentença, o juiz
a quo
já fixou a pena de multa em seu mínimo lega, vejamos: (Id. 117772994 – pág. 228)

“(...) Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo”.

Portanto, evidencia-se prejudicado o pedido.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Celso Chauca
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022